Tribunal: TJDFT
Processo: 0007509-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007509-90.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS ALVES SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOLO DE INDUÇÃO EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES DAS VITIMAS E TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 2. Não existe diferença entre a fraude civil e a fraude penal, havendo apenas uma só fraude. Trata-se de uma questão de qualidade ou grau, determinado pelas circunstâncias da situação concreta. São esses aspectos que determinam se o ato do agente não passou de apenas um mau negócio ou se estão presentes os requisitos do estelionato, caso em que o fato será punível penalmente. 3. Comprovado pelo conjunto probatório juntado aos autos que o réu tinha pleno conhecimento e participava ativamente dos negócios de sua empresa que atraia os clientes, anunciando em jornais de grande circulação a venda de cartas de consórcio já contempladas, mediante o pagamento de um sinal como garantia do negócio, quando, na verdade, negociava apenas planos de consórcio comuns, não há que se falar em ausência de dolo ou de participação de menor importância. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 29, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório. Ademais, defende a presença dos requisitos para o reconhecimento da minorante da participação de menor importância. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 19/6/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 20/6/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 21/6/2019 e terminou no dia 30/5/2016. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 5/7/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão de ID 14334930-Pág.1. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 29, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024